Tribunal: TJPA
Processo: 0010936-29.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010936-29.2019.8.14.0107

APELANTE: JANUARIA MARIA DA COSTA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAMENTE FIXADOS –

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
aos parâmetros de juros de mora e correção monetária da condenação de danos materiais e extrapatrimoniais.

2 – Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, contrariamente ao alegado pela embargante, o dispositivo do
decisum
estabeleceu os critérios de juros e correção monetária definindo que os
valores de indenização deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir do julgamento.

3 –
Considerando que a aludida questão fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de maio de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0010936-29.2019.8.14.0107

EMBARGANTE
:

JANUÁRIA MARIA DA COSTA ARAÚJO

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
DOM ELISEU/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JANUÁRIA MARIA DA COSTA ARAÚJO
em

face de
BANCO BRADESCO S/A
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
8517951
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – CLIENTE NÃO ALFABETIZADA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DE CONFIANÇA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INOCORRÊNCIA – BANCO APELADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REFORMA DA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – INVERSÃO DOS MÚNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
JANUÁRIA MARIA DA COSTA ARAÚJO,

Embargos de Declaração (ID.
8831943
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos parâmetros de juros de mora e correção monetária da condenação de danos materiais e extrapatrimoniais.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
8999419
), argui o banco embargado que os juros e correção monetária forma devidamente fixados na decisão embargada, pugnado pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
aos parâmetros de juros de mora e correção monetária da condenação de danos materiais e extrapatrimoniais.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO reformando na integra a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão exordial, declarando a nulidade do contrato impugnado, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente; bem assim para condenar o banco apelado a indenizar a autora/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir deste julgamento.
[...].”

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, contrariamente ao alegado pela embargante, o dispositivo do
decisum
estabeleceu os critérios de juros e correção monetária definindo que os
valores de indenização deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir do julgamento.

Assim, considerando que a aludida questão fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/05/2022